Tribunal: TJMT
Processo: 1046287-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046287-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (AGRAVADO), J. F. B. G. G. - CPF: 092.838.351-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. astreintes fixadas em tutela de urgência. bloqueio via sisbajud em fase de conhecimento. ausência de sentença confirmatória. violação ao contraditório. desproporcionalidade. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no montante de R$ 796.000,00, a título de astreintes acumuladas pelo descumprimento de tutela de urgência que ordenara a reativação de conta em rede social.

2. A multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00 foi posteriormente majorada para R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, culminando com a homologação de cálculo unilateral apresentado pela parte autora, sem prévia oitiva da requerida.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a execução provisória de astreintes fixadas em tutela de urgência, em fase de conhecimento, antes de sentença confirmatória; (ii) saber se a homologação de cálculo unilateral com determinação de bloqueio patrimonial, sem prévia manifestação da parte adversa, viola os arts. 9o e 10 do CPC; e (iii) saber se a ausência de intimação pessoal válida quanto às decisões que majoraram a multa diária compromete a exigibilidade dos valores, à luz da Súmula no 410 do STJ e da controvérsia submetida ao Tema 1.296/STJ.

iii. razões de decidir

4. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sua exigibilidade plena pressupõe a consolidação do título executivo judicial, não se admitindo a constrição patrimonial definitiva antes de sentença confirmatória do mérito.

5. A homologação de cálculo unilateral, com imediata determinação de bloqueio de valores, sem prévia oitiva da parte contrária, configura decisão surpresa e afronta o contraditório substancial assegurado pelos arts. 9o e 10 do CPC, sendo inadmissível a mitigação das garantias processuais sob o argumento de efetividade.

6. A exigibilidade das astreintes pressupõe intimação pessoal válida do devedor acerca da ordem judicial e das decisões que majoraram a multa, conforme orientação consolidada na Súmula no 410 do STJ, matéria atualmente submetida ao rito dos repetitivos (Tema 1.296/STJ).

7. O bloqueio de R$ 796.000,00 revela manifesta desproporcionalidade frente ao valor atribuído à causa (R$ 20.000,00), evidenciando desvirtuamento da função coercitiva das astreintes, que não se prestam a gerar enriquecimento indevido, mas a assegurar a efetividade da ordem judicial.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio de valores realizado via SISBAJUD, sem prejuízo da futura exigibilidade das astreintes após o preenchimento dos requisitos legais.

Tese de julgamento: “1. A execução de astreintes fixadas em tutela de urgência depende de confirmação por sentença de mérito, não sendo cabível bloqueio patrimonial definitivo em fase de conhecimento. 2. A homologação de cálculo unilateral com determinação de constrição patrimonial, sem prévia oitiva da parte contrária, viola os arts. 9o e 10 do CPC. 3. A exigibilidade de multa cominatória pressupõe intimação pessoal válida do devedor, nos termos da Súmula no 410 do STJ.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.883.876/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.02.2023; Súmula no 410/STJ; Tema 1.296/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória” (Proc. no 1059830-94.2025.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada por JOÃO FRANCISCO BARBERATO GALINDO GODOY, menor impúbere representado por sua genitora, que determinou o bloqueio imediato de ativos financeiros via sistema SISBAJUD até o limite de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais), a título de astreintes acumuladas por descumprimento de tutela de urgência (cf. Id. no 211539590 dos autos de origem).

Na origem, o agravado, atleta profissional, noticiou o bloqueio indevido de sua conta na plataforma Instagram, sem indicação de infração específica aos Termos de Serviço, e requereu em tutela de urgência a reativação imediata, sob pena de multa diária, atribuindo à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A liminar foi deferida em 30/06/2025 (cf. Id. no 199099619 dos autos de origem), com fixação de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, sendo a agravante citada e intimada pessoalmente em 29/07/2025.

Diante da persistente inércia da requerida, as astreintes foram sucessivamente majoradas para R$ 10.000,00 (cf. Id. no 204620166 dos autos de origem) e R$ 15.000,00 diários, com cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (cf. Id. no 206457770 dos autos de origem). Frustrada a conciliação, o agravado apresentou cálculo unilateral no valor de R$ 796.000,00 (cf. Id. no 211430344 dos autos de origem), acolhido pelo Juízo sem prévia oitiva da agravante, o que ensejou a decisão ora impugnada.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a impossibilidade de bloqueio patrimonial em fase de conhecimento, ante a ausência de título executivo judicial e a natureza meramente coercitiva das astreintes, cuja execução dependeria de confirmação por sentença de mérito, nos termos do EAREsp n. 1.883.876/RS do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), pela ausência de oitiva prévia sobre o cálculo apresentado, bem como a inexigibilidade dos valores majorados por falta de intimação pessoal, em afronta à Súmula 410 do STJ.

Aponta, por fim, a manifesta desproporcionalidade entre o montante bloqueado e o valor da causa, pugnando pelo levantamento da constrição ou, subsidiariamente, pela sua redução e substituição por seguro-garantia judicial (cf. Id. no 337291385).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id. no 337779899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central consiste em aferir a validade do bloqueio judicial de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais), determinado pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá a título de astreintes por descumprimento de tutela de urgência, em fase de conhecimento, sem prévia confirmação por sentença de mérito e sem oportunidade de manifestação da parte agravante sobre o cálculo unilateralmente apresentado pelo agravado.

É incontroverso que a tutela de urgência foi deferida para determinar a reativação da conta do agravado na plataforma Instagram, com fixação de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. É igualmente incontroverso que a agravante, citada e intimada pessoalmente em 29/07/2025, deixou de cumprir a ordem judicial, ensejando as sucessivas majorações das astreintes para R$ 10.000,00 e, posteriormente, para R$ 15.000,00 diários, além da imposição de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Ocorre que, diante da persistência do descumprimento, o agravado apresentou cálculo unilateral apontando crédito de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais) a título de astreintes acumuladas, e o Juízo a quo, sem oportunizar manifestação prévia da parte contrária, acolheu integralmente o montante indicado e determinou o imediato bloqueio de valores via SISBAJUD.

A decisão agravada não pode subsistir, por três razões autônomas e suficientes.

A primeira diz respeito à impossibilidade de execução provisória das astreintes em fase de conhecimento, antes da confirmação por sentença de mérito. A multa cominatória fixada em tutela de urgência possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo. Justamente em razão dessa natureza, sua execução está condicionada à existência de título executivo judicial definitivo.

A segunda razão reside na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O Juízo singular acolheu, sem qualquer contraditório prévio, o cálculo unilateral apresentado pelo agravado, determinando a constrição imediata de quase oitocentos mil reais sobre o patrimônio da agravante. Tal medida configura típica decisão surpresa, expressamente vedada pelos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado o dever de ouvir previamente as partes antes de decidir, ainda que a matéria possa ser conhecida de ofício.

Não se ignora a gravidade do descumprimento reiterado de ordem judicial. Contudo, a reprovabilidade da conduta da parte não autoriza a supressão das garantias fundamentais do processo. A efetividade da jurisdição deve ser alcançada dentro dos limites do devido processo legal, e não à sua margem.

A terceira razão, de reforço às anteriores, diz respeito à ausência de intimação pessoal válida quanto às decisões que majoraram a multa para R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00 diários. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Não havendo nos autos comprovação inequívoca de intimação pessoal da agravante relativamente às decisões posteriores que elevaram os patamares da multa cominatória, os valores majorados carecem de exigibilidade. Anota-se, ademais, que a matéria atinente à necessidade de intimação pessoal encontra-se atualmente submetida ao regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema n. 1.296, ainda pendente de julgamento, o que reforça a cautela que se impõe ao caso.

Acrescente-se, por fim, que a manifesta desproporcionalidade entre o valor bloqueado, R$ 796.000,00, e o valor atribuído à causa, R$ 20.000,00, evidencia o desvirtuamento da finalidade do instituto das astreintes, que não deve servir como fonte de enriquecimento da parte, mas exclusivamente como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação.

A reforma da decisão agravada não implica, de forma alguma, chancela ao comportamento da agravante, que reiteradamente descumpriu ordem judicial. As astreintes continuam a fluir e serão exigíveis após a prolação de sentença confirmatória de mérito. O Juízo de origem poderá, ainda, após regular contraditório sobre o cálculo e observadas as exigências de intimação pessoal, reavaliar as medidas coercitivas cabíveis, sempre pautando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar recursal deferida, para reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio de valores realizado via SISBAJUD no montante de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais), sem prejuízo do regular prosseguimento da ação de origem e da futura exigibilidade das multas acumuladas, após o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida, observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido efetivamente decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026